Tribunal: TJSP
Processo: 1008726-38.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – DESERÇÃO - Apelação com preliminar de deferimento dos benefícios da Justiça gratuita – Indeferimento - Determinado o recolhimento do valor do preparo, o apelante quedou-se inerte –

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – DESERÇÃO - Apelação com preliminar de deferimento dos benefícios da Justiça gratuita – Indeferimento - Determinado o recolhimento do valor do preparo, o apelante quedou-se inerte – Declarada a deserção pela ausência de recolhimento do preparo recursal – Recurso não conhecido.